Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1017301-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOATAN AVELINO DELMONDES
RECORRIDO: ANA MARQUES CABRAL e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por JOATAN AVELINO DELMONDES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36672485):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR UM DOS RÉUS IRMÃOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CITAÇÃO PROCEDIDA VIA AR – RECEBIMENTO POR UM DOS RÉUS – IRMÃOS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO OUTRO IRMÃO - RÉUS RESIDENTES NO MESMO ENDEREÇO – VÍNCULO FAMILIAR – PARTES NA AÇÃO E NO CONTRATO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação efetivada, via postal, com carta AR entregue no endereço do réu, desde que recebida e devidamente assinada, ainda que por terceiro familiar, também réu na ação. A disposição legal determina que seja entregue a citação ao próprio réu com sua assinatura de recebimento. Contudo, no caso dos autos, há uma peculiaridade haja vista que os réus são irmãos, e quando da citação o réu Jonatan recebeu as citações, sem qualquer óbice aliado ao fato de que o agravante não demonstra residir em outro endereço.(N.U 1017301-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 40813999 foram rejeitados conforme Id. 43310961.
Alega violação aos artigos 9o, 238, 239 e 242 do CPC uma vez não teria ocorrido a citação válida do recorrente, pelo que também deveriam ser devolvidos os prazos para apresentação de defesa, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 47131967).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 54806967.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 9o, 238, 239 e 242 do CPC, está amparada na assertiva de que não teria ocorrido a citação válida do recorrente, pelo que também deveriam ser devolvidos os prazos para apresentação de defesa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. CITAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO ONDE FUNCIONAVA O ESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE NÃO VINCULA O STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ausência de citação, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. O Superior Tribunal de Justiça não se vincula aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1772220/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV